Tribunal: STF
Processo: RE 114819
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CABIVEL DA
SENTENÇA QUE DECRETOU O DESPEJO. COISA JULGADA. SÚMULA 268.
1 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA, PORQUE O PRAZO PARA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APÓS O ADVENTO DA LOMAN, NÃO CORRE NAS
FERIAS COLETIVAS DO TRIBUNAL.
2 - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 19, DA LEI
1.533/51, 47 E 49, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO SE
CONFIGURA, PORQUE O RECORRENTE FOI CHAMADO AO PROCESSO DA SEGURANÇA,
PARA FORMAR VALIDAMENTE A RELAÇÃO PROCESSUAL.
3 - IMPOSSIBILIDADE DE SE ATACAR, MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA,
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (SÚMULA 268).
4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, PARA
CASSAR A SEGURANÇA.